Tribunal: TJDFT
Processo: 0745580-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento provisório de alimentos, fixados em decisão que deferiu tutela provisória de urgência na ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela agravante-devedora, na qual alegou nulidade da citação na ação de conhecimento, não observância do art. 524 do CPC e excesso de execução.
II – Questão em discussão
3. O pedido de nulidade da citação indeferido pela r. decisão agravada foi acolhido pelo Tribunal em acórdão proferido na apelação interposta na ação de conhecimento, ocasionando a parcial perda superveniente do interesse recursal.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) se não foi obedecido o disposto no art. 524 do CPC na petição inicial do cumprimento originário e (ii) se há excesso de execução.
III – Razões de decidir
5. As partes estão devidamente qualificadas na petição inicial do cumprimento provisório de alimentos e o agravado-credor instruiu o pleito com as planilhas, nas quais constam o termo inicial da aplicação dos juros e da correção monetária, em estrito cumprimento ao disposto nos incs. I e IV do art. 524 do CPC.
6. O valor devido indicado pelo agravado-credor na inicial é inferior ao montante informado pela agravante-ré na sua impugnação. Ademais, a discordância entre as partes quanto ao valor final do débito definido pelos cálculos da Contadoria ainda está pendente de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, portanto, não configurado o excesso de execução.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.